Tribunal: STF
Processo: ARE 1467429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luan Fabio Alves da Silva interpôs o presente agravo contra decisão (eDoc 15), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que seria aplicável ao caso o Enunciado nº 279 da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 17), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário (eDoc 11) foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que está assim ementado (eDoc 9):



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR OFENSA AOSISTEMA ACUSATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA ABSOLVIÇÃO DORÉU. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE PARA O JUÍZODA CAUSA. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.INDEPENDÊNCIA ENTRE OS ATORES DO PROCESSO PENAL.PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADERECONHECIDA PELO STF E STJ. PRECEDENTES. CONDENAÇÃOMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (Apelação Criminal nº 701060-74.2016.8.02.0001, desembargador José Carlos Malta Marques) 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 11), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LIII e LVII, e ao art. 129, I, todos da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, “a nulidade da sentença condenatória (com a consequente absolvição do recorrente), diante da ofensa ao Princípio Acusatório, declarando a inconstitucionalidade do artigo 385 do CPP ou dando-lhe interpretação conforme a Constituição”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem manteve a sentença condenatória proferida, por entender que não há que se falar em ofensa ao princípio acusatório, nem mesmo em inconstitucionalidade do art. 385 do CPP. Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDoc 9):



    11. Pois bem. O art. 385 do CPP dispõe expressamente acerca da possibilidade de prolação de decisão condenatória, ainda que a acusação tenha opinado pela absolvição do réu, em se tratando de ação penal pública. Confira-se: Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes,embora nenhuma tenha sido alegada.



    12. Ora, ao contrário do que sustenta a defesa, a referida norma não atenta contra o sistema acusatório, mas tutela a independência e a separação das funções a acusação e o julgador, pois caso a decisão do juiz fosse vinculada ao pedido ministerial, haveria a transferência para a acusação pública do poder de julgar, reunindo, assim, em um só órgão as atribuições de acusar e decidir1,cabendo ao magistrado apenas expressar na sentença o pleito ministerial.



    13. Neste contexto, há diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que concluem pela constitucionalidade do referido dispositivo legal. 



    [...]



    15. Logo, por qualquer ângulo que se analise a arguição aventada pela defesa, não há que se falar em ofensa ao princípio acusatório, nem mesmo em inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.



     



    Assim, a conclusão do acórdão impugnado — no sentido de que o pedido do Ministério Público em alegações finais não é vinculativo e da constitucionalidade do art. 385 do CPP — está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que “tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    [...] 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente